Tribunal: TJMT
Processo: 1025341-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025341-36.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
–
VÍCIO DEMONSTRADO – NULIDADE DO JULGAMENTO CARACTERIZADO -
RECURSO PROVIDO.

Reconhecido o vício apontado, deve ser declarado nulo o julgamento realizado em 21/08/2024, e, por consequência, do acórdão proferido ao ID 234247669, determinando-se a inclusão do recurso de embargos de declaração interposto
pelo Banco Bradesco S.A
.
na pauta de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor e deu parcial provimento ao apelo apresentado pelo réu (ID
234247669
).

Irresignad
o
,
o
embargante BANCO BRADESCO S.A. alega a ocorrência de
omissão e
contradição, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
236361181
).

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
238485187
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, julgado os recursos de apelação interpostos por ambas as partes (ID 227160163),
o Banco Bradesco S.A. opôs
embargos de declaração contra o acórdão (ID 229136151).

Contudo, colocados os declaratórios em pauta para julgamento, restou lançado o voto referente aos recursos de apelação, já julgados, e não aquele voto relativo ao recurso de embargos de declaração apresentado, o que, inevitavelmente, conduz à nulidade de julgamento.

Com efeito, não houve o devido julgamento do
s
embargos de declaração oposto
pelo Banco Bradesco S.A.
, erro que deve ser suprido.

Ante o exposto,
ACOLHO
estes embargos, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, com efeitos infringentes, para sanar o erro apontado e, assim, reconhecer a nulidade do julgamento realizado em
21/08/2024
, e, por consequência, do acórdão proferido (ID
234247669
), com o que determino a inclusão do recurso de embargos de declaração interposto no ID
229136151

na pauta de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024